Tribunal: STJ
Processo: 0460576-60.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg na RECLAMAÇÃO No 50411 - SP(2025/0460576-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: RENAN FERREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Messod
Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55907397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e816e19-1aa3-4545-a8e6-b4428d59bbe8

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55907397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9e816e19-1aa3-4545-a8e6-b4428d59bbe8

EDcl no AgRg na RECLAMAÇÃO No 50411 - SP(2025/0460576-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: RENAN FERREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO
JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no
relator Ministro
decidir. Precedentes"
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
.
23/4/2024)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURICIO DA SILVA
FERREIRA, MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS e RENAN FERREIRA DA
CRUZ contra acórdão oriundo da Terceira Seção desta Corte, de minha relatoria,
assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO.
ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55907449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: 905d6700-9864-420e-adf8-144337b1cbe8

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
seguimento a reclamação em que os agravantes alegam descumprimento da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o
entendimento firmado no HC n.
(Tema Repetitivo n. 1.258)
598.886/SC
sobre reconhecimento de pessoas e a jurisprudência sobre tentativa
branca/incruenta.
2. Os agravantes requerem a reconsideração da decisão agravada,
pleiteando: (i) a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0010817-90.2023.8.26.0344;
(ii) a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do
VII, do
art. 386,
CPP; (iii) subsidiariamente, novo julgamento da apelação criminal com
observância do Tema n.
; ou (iv) ainda subsidiariamente, a
1.258/STJ
aplicação da fração máxima de
pela tentativa, com redimensionamento
2/3
das penas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reclamação
para discutir a observância de precedente proferido em julgamento de
recurso especial repetitivo, especialmente o Tema n. 1.258/STJ.
III. Razões de decidir
4. A reclamação é medida excepcional, cabível no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça exclusivamente para preservar sua competência
constitucional ou garantir a autoridade de suas decisões em casos concretos
envolvendo as mesmas partes da decisão reclamada.
5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como
instrumento para adequar julgados à jurisprudência do STJ, mesmo que
consolidada em súmula ou recurso repetitivo, conforme entendimento
jurisprudencial desta Corte.
6. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Reclamação n. 36.476/SP,
decidiu que não é cabível reclamação para discutir a aplicação de
precedente oriundo de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reclamação constitucional, nos termos do
I, , da Constituição
art. 105,
f
Federal e do
do CPC, destina-se a preservar a competência do
art. 988
Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões em casos concretos
envolvendo as mesmas partes, não se prestando a preservar a
jurisprudência do STJ, ainda que consolidada em súmula ou recurso
repetitivo.
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como
instrumento para adequar julgados à jurisprudência do STJ.
3. Não é cabível reclamação para discutir a aplicação de precedente oriundo
de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55907449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: 905d6700-9864-420e-adf8-144337b1cbe8

Os embargantes sustentam a existência de omissões e contradições no
acórdão embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que sejam sanados os
vícios apontados (e-STJ fls. 213-227).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.478.214/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55907449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:50
Código de Controle do Documento: 905d6700-9864-420e-adf8-144337b1cbe8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg na
Número Registro: 2025/0460576-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Rcl 50.411 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15014849620238260542
EM MESA
JULGADO: 08/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA
RECLAMANTE
: MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS
RECLAMANTE
: RENAN FERREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAURICIO DA SILVA FERREIRA
EMBARGANTE
: MARCOS MEIRELLES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: RENAN FERREIRA DA CRUZ
ADVOGADO
: RICARDO LUIZ SANTANA - SP246805
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
A Sra. Ministra Maria Marluce Caldas e os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão,
Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Messod Azulay
Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426054852302180<54<1@
2025/0460576-4 - Rcl 50411 Petição : 2026/0023893-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55739287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/04/2026 19:00:58
Código de Controle do Documento: ECFCFB06-4AE6-4A84-ADB1-C3C10BAAC6AB